Tribunal: TJSP
Processo: 2022790-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Alegação de ausência de força executiva do título. Preclusão. Matéria arguida em embargos à execução extintos sem julgamento de mérito por inércia do embargante. Ausência de assinatura de uma testemunha no instrumento que, ademais, não afasta automaticamente sua exequibilidade. Precedentes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Alegação de ausência de força executiva do título. Preclusão. Matéria arguida em embargos à execução extintos sem julgamento de mérito por inércia do embargante. Ausência de assinatura de uma testemunha no instrumento que, ademais, não afasta automaticamente sua exequibilidade. Precedentes. Alegação de alta reciprocidade de obrigações estabelecidas no título sem a inequívoca demonstração de adimplemento por parte do exequente que afastam a exequibilidade do título. Descumprimento de obrigações processuais que já foi objeto de ação de rescisão contratual proposta pelos executados e julgada improcedente. Alegações, ademais, que não foram apresentadas na primeira oportunidade apresentada aos executados. Preclusão consumativa. Recurso desprovido.